Tribunal: TJSP
Processo: 1123007-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes financeiros e por sinistralidade. Autora é mera aderente do plano. Titular da apólice negocia exaustivamente com o plano de saúde os índices de reajuste por sinistralidade. Pretensão de substituição pelos índices da ANS, para contratos individuais, sem suporte. Precificação de um plano individual é muito superior a de um plano

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes financeiros e por sinistralidade. Autora é mera aderente do plano. Titular da apólice negocia exaustivamente com o plano de saúde os índices de reajuste por sinistralidade. Pretensão de substituição pelos índices da ANS, para contratos individuais, sem suporte. Precificação de um plano individual é muito superior a de um plano coletivo. Apelantes não podem dispor de documentação volumosa abrangendo todo o grupo segurado, ressaltando, inclusive, o sigilo médico em relação aos demais pacientes. Cláusulas que admitem os aumentos referidos têm validade e eficácia, e visam o equilíbrio econômico-financeiro do que fora livremente pactuado. Ausente afronta ao Estatuto do Idoso. Apelos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123007-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIMED
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS,
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS S A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, é apelada APARECIDA DE SOUZA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento aos recursos, vencido o Relator
sorteado, que declara. Acórdão com o 2o juiz. Declara voto o 3o juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NATAN ZELINSCHI
DE ARRUDA, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1.123.007-13.2017.8.26.0100
Apelantes: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E OUTRA
Apelada:
APARECIDA DE SOUZA COSTA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.216
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão.
Reajustes financeiros e por sinistralidade. Autora é
mera aderente do plano. Titular da apólice negocia
exaustivamente com o plano de saúde os índices de
reajuste por sinistralidade. Pretensão de substituição
pelos índices da ANS, para contratos individuais, sem
suporte. Precificação de um plano individual é muito
superior a de um plano coletivo. Apelantes não podem
dispor de documentação volumosa abrangendo todo o
grupo segurado, ressaltando, inclusive, o sigilo médico
em relação aos demais pacientes. Cláusulas que
admitem os aumentos referidos têm validade e eficácia,
e visam o equilíbrio econômico-financeiro do que fora
livremente pactuado. Ausente afronta ao Estatuto do
Idoso. Apelos providos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 294/299, que julgou procedente ação
cominatória, envolvendo reajustes financeiros e por sinistralidade em plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência médico-hospitalar coletivo por adesão.
Alega a corré Unimed do Estado de São Paulo

Federação Estadual das Cooperativas Médicas, que a responsável pela
administração do plano de saúde é a corré Administradora de Benefícios,
suscitando ilegitimidade passiva. Aduz que o plano em comento é coletivo por
adesão, expondo as peculiaridades do contrato, ressaltando que a autora é
mera aderente da apólice, estando submetida às condições negociadas pela
estipulante e a operadora, e que os reajustes são previstos no contrato. Afirma
que após 12 meses, é aplicado um reajuste pelo IGP-M, além do reajuste de
sinistralidade conforme fórmula exposta, que, se for superior a 75%, também
será aplicado um reajuste técnico para manutenção do equilíbrio na relação
contratual, não podendo as cláusulas de reajustes anuais e por sinistralidade
serem consideradas abusivas. Salienta que não são aplicáveis ao caso os
reajustes da ANS para contratos individuais, estando as cláusulas contratuais
em consonância com o CDC, reportando-se ao equilíbrio do pactuado, e que
os reajustes são necessários, sob pena de se tornar inviável a manutenção do
contrato. No mais, expõe sobre a impossibilidade de restituição de valores,
visto que a cobrança dos prêmios, pois houve apenas o cumprimento estrito do
contrato. Ao final, requer o provimento do apelo, para que os pedidos autorais
sejam julgados improcedentes.
A corré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
também recorreu aduzindo que a relação jurídica entre as partes decorre de
contrato coletivo por adesão, portanto, a autora está submetida às regras
atinentes à espécie, sendo inaplicáveis os índices da ANS para planos
individuais à hipótese. Afirma que os reajustes são legais e estão previstos, e
têm a finalidade de readequar os valores mensais do plano frente ao aumento
dos custos no período. Expõe a necessidade dos reajustes financeiros anuais,
para que seja preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reportando-se também ao reajuste por sinistralidade e por faixa etária.
Menciona que o aumento por sinistralidade é apurado levando-se em
consideração a relação entre as despesas e as receitas do benefício, e que a
agência reguladora do setor não fixa os reajustes anuais, tampouco os seus
critérios. Sustenta que todos os beneficiários são claramente informados
acerca das cláusulas contratuais, e, ao aderir à apólice, têm plena ciência dos
reajustes. Ressalta que é a operadora quem fixa os reajustes e cobra as
mensalidades, e a função da ora corré é de apenas negociar esses índices, de
forma transparente, e informá-los aos beneficiários. No mais, alega que não
existem cobranças indevidas, requerendo, subsidiariamente, requerendo, caso
seja o entendimento, que a devolução ocorra apenas a partir da propositura da
ação. Ai final, pugna pelo provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões, págs. 408/420,
rebatendo integralmente a pretensão das apelantes.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
Primeiramente, a legitimidade passiva se faz presente,
pois todos os integrantes da relação negocial formam cadeia única envolvendo
a prestação de serviços/fornecimento.
Outrossim, a Súmula 101 deste Egrégio Tribunal de
Justiça expõe que: “O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para
acionar diretamente a operadora, mesmo que a contratação tenha sido
firmada por seu empregador ou associação de classe.”.
3. Quanto à matéria de fundo, o caso em exame envolve
reajustes financeiros e por sinistralidade em plano de assistência médico-
hospitalar coletivo por adesão, sendo que a autora é mera aderente da apólice,
e cuja empresa titular pactua diretamente com a operadora do plano de saúde,
após exaustivas negociações, os aumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a precificação de um contrato de plano de
saúde individual é muito superior ao de um plano coletivo, consequentemente,
não há suporte para a substituição pleiteada, ou seja, que sejam aplicados os
índices da ANS para planos individuais.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Plano de saúde coletivo. Reajuste anual.
Sinistralidade.
Limitação
aos
índices
da
ANS.
Impossibilidade. Precedentes. (...) 2. É 'possível o
reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável
para os padrões da empresa contratante, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade.'
(AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3. O Superior Tribunal de
Justiça possui orientação no sentido de que, no plano
coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela
ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços
e de prevenção de abusos, não havendo que se falar,
portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos
individuais. Precedentes. 4. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.155.520/SP.
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. J.
07-02-2019).
Do mesmo modo, oportuna a transcrição jurisprudencial
desta Egrégia Corte:
“Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes anuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que podem ser feitos pela sinistralidade e custos dos
usuários, não se submetendo aos índices dos contratos
individuais estabelecidos pela ANS. Inexistência de
nulidade da cláusula que permite o reajuste por
sinistralidade. Reajuste em virtude de mudança de faixa
etária que não é ilegal nem fere o Estatuto do Idoso.
Jurisprudência do C. STJ. Cláusula que prevê a rescisão
unilateral do contrato que, por si só, não é abusiva. Ação
improcedente. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1.006.087-61.2016.8.26.0529. Relator Desembargador
Maia da Cunha. Quarta Câmara de Direito Privado. J.
22-02-2018).
Destarte, não se identifica embasamento para que os
índices de reajustes para contratos individuais, apontados pela agência
reguladora do setor, sejam aplicados ao caso em exame, e o comodismo do
polo ativo, com o escopo de que não fora apresentada documentação que
caracterizasse os cálculos, não pode preponderar.
Frise-se que deve ser levado em consideração o princípio
do mutualismo e o equilíbrio econômico atuarial, pois, se um dos integrantes
do grupo pagar um valor menor, os demais integrantes terão que pagar uma
quantia superior, como se fosse um simples condomínio, pois é efetivamente o
que desempenha uma operadora de plano de saúde, e nada mais.
Ademais, inclusive, não comporta acolhimento a
pretensão de que todos os documentos fossem explicitados pelas rés, o que
envolve exames laboratoriais e de imagem de todos os integrantes do grupo,
bem como despesas com internações, procedimentos cirúrgicos, e outros itens
correlatos, sendo inviável, também, a perícia contábil, visto que teria custos
significativos e longo período e, ainda assim, iria expor terceiros, os quais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teriam interesse na divulgação de suas moléstias, ou outros dados que são
considerados sigilosos, até mesmo no âmbito médico.
No tocante aos consumidores idosos, segundo o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiçar, “a norma do art. 15, §3o,
da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, o reajuste
baseado no simples fato de a pessoa ser idosa, sem pertinência alguma com o
incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.” (REsp n.o
1.380.606/DF, Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe
31-10-2014)
No mais, referência genérica e superficial sobre aspecto
consumerista, é insuficiente para dar respaldo à pretensão do polo ativo,
devendo ser destacado que a sinistralidade e os reajustes financeiros decorrem
de inúmeros fatores, como a evolução de aspectos médico-científicos, em que
reiteradamente há decisões favoráveis para que as coberturas atinjam
procedimentos de alto custo, além dos medicamentos de última geração, os
quais possuem valores elevados por ocasião da aquisição, por exemplo.
Desta forma, não se identifica suporte para que a ação
tenha desfecho favorável ao polo ativo, haja vista que as cláusulas contratuais
preveem reajustes da forma como estipulada e devidamente aplicada, pág. 23
dos autos, consequentemente, a restituição de valores pagos não têm
embasamento.
Por fim, a improcedência da ação deve sobressair, e em
decorrência do desfecho da demanda, condena-se a autora no pagamento de
custas processuais, bem como em honorários advocatícios em prol dos
patronos que representam o polo passivo, fixados em 20% do valor da causa.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento aos
apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR DESIGNADO
ALC303

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.711
Apelação Cível no 1123007-13.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Qualicorp Administradora De Benefícios S.A. e Unimed
Fesp - Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Apelada: Aparecida de Souza Costa
Interessada: Central Nacional Unimed (admitida como assistente
litisconsorcial)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, com todo o respeito, da douta
maioria.
Trata-se ação cominatória com pedido tutela
antecipada, interposta por APARECIDA DE SOUZA COSTA em face de
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e
UNIMED FESP - UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
julgada procedente pela sentença de fls. 294/299, para declarar abusivo, em
concreto, o reajuste por sinistralidade aplicado ao contrato da autora e
dependente no período de 2016 e 2017, permitindo-se tão somente os
reajustes anuais regulares estipulados pela ANS, condenando a ré a restituir
os valores pagos a maior nos anos de 2016 e 2017, os quais deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apurados em sede de liquidação de sentença, com a incidência da correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados, para cada uma, em 10% do valor da causa.
As rés apelaram.
A UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS aduzindo preliminarmente, aduziu a sua ilegitimidade passiva
para a ação, pela administradora do plano ser a corré Qualicorp. No mérito,
em síntese, afirmou que o plano da autora é coletivo por adesão, tendo ela
aceitado as disposições contratuais (fls. 303/347). Recurso preparado (fls.
348/349), respondido (fls. 408/420) e admitido.
A QUALICORP ADMINISTRADORA
DE BENEFÍCIOS S/A alegando legalidade do reajuste anual que tem
previsão legal, contratual e causa econômica. Diz que a ANS não tem
competência para fixar reajuste em planos coletivos. Aduz impossibilidade
de se aplicar reajuste diferenciado no mesmo contrato. Afirma que são
infundadas as alegações acerca da falta de informação/intenção de
descaracterizar o contrato coletivo. Diz que o reajuste é legítimo e
adequado e que não tem ingerência no cálculo do reajuste obrigação de
negociar e informar. Pleiteou a improcedência da ação e, subsidiariamente,
o afastamento da devolução simples dos valores pagos supostamente a
maior com devolução a partir da propositura da ação (fls. 382/400).
Recurso preparado (fls. 401/402), respondido (fls. 408/420) e admitido.
A CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL peticionou pleiteando o ingresso no polo
passivo deste processo como única parte, com a consequente liberação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP da relação jurídica processual, ex vi NCPC 109 §1o; ou,
subsidiariamente, caso a FESP permaneça no feito na qualidade de
substituta processual, seja deferido seu ingresso na qualidade de assistente
litisconsorcial, este último pedido concedido (fl. 473).
É o relatório.
Os recursos serão analisados em conjunto.
A r. sentença não merece modificação.
Alega a autora, em síntese, que é beneficiária
de plano de saúde coletivo por adesão comercializado pelas rés, efetuando
mensalmente o pagamento, quando em 31 de maio de 2017. Prossegue
dizendo que recebeu carta da ré informando que a apólice sofreu um
reajuste anual e por sinistralidade de 34,09%. Assim, o pagamento
aumentou de R$ 1.868,31 para R$ 2.520,38. Em antecipação de tutela,
requer que as rés sejam impedidas de cobrar o reajuste, pleiteando, ainda, a
declaração de nulidade da cláusula que autoriza o reajuste, o adequando
aos índices da ANS, a limitação dos reajustes e condenação das rés à
restituição de todos os valores indevidamente pagos.
Primeiramente analiso a preliminar de
ilegitimidade abordada no recurso da Unimed.
Tal argumento não se pode acolher.
A questão está bem resolvida pela Súmula
101 desta Corte que assim determina: “O beneficiário do plano de saúde
tem legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo que a
contratação tenha sido firmada por seu empregador ou associação de
classe.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim o argumento está superado, ficando
rejeitada a preliminar.
A partir deste ponto, passo à análise
conjunta dos recursos.
Trata o presente de reajustes no plano de
saúde contratado pela autora, entendendo ela que não estão de acordo com
a Tabela da ANS.
Pois bem.
A Lei 9.656/98 tratou com parcimônia a
questão relacionada aos aumentos do preço dos planos de saúde privada,
deixando certo espaço à autonomia privada das partes.
Os incisos IX e XI do artigo 16 da Lei
9.656/98 depuram o princípio da transparência da oferta, ao dispor que
devem os contratos indicar com clareza os bônus, os descontos ou os
agravamentos, e em especial os critérios de reajuste e revisão das
contraprestações pecuniárias.
Contudo, cada caso é um caso e merece ser
analisado levando-se em conta muitas variantes.
O contrato é coletivo por adesão.
Ora, sabe-se que a ANS não define
percentual máximo de reajuste para os planos coletivos por entender que as
pessoas jurídicas possuem maior poder de negociação junto às operadoras,
o que, naturalmente, tende a resultar na obtenção de percentuais vantajosos
para a parte contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O reajuste dos planos coletivos é calculado
com base na livre negociação entre as operadoras e as empresas,
fundações, associações etc.
Em contratos coletivos/empresariais a ANS
apenas monitora o reajuste.
A respeito do tema, já se decidiu que: “O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etário do beneficiário é válido desde que I) haja
previsão contratual, II) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
(REsp no 1.568.244/ RJ).
Todavia, os aumentos não podem ser
impostos sem uma explicacao plausível, nem tampouco sem a
demonstração da necessidade do valor aplicado.
A propósito, como bem observou o
sentenciante:
“Em que pese a argumentação das rés,
acerca da legalidade da utilização de reajuste por sinistralidade,
elas não lograram comprovar, por qualquer meio idôneo, que
tenha havido razão para a aplicação do reajuste no percentual
apresentado nos anos de 2016 e 2017.
Ressalte-se que o reajuste por sinistralidade
não é ilegal em si, mas abusivo no período apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, unicamente porque as rés não comprovaram a forma
pela qual teriam chegado aos percentuais aplicados.
Porém, não é possível a declaração de
abusividade da cláusula que obinstituiu e determinação de
incidência dos índices da ANS, em substituição, de
formabindeterminada para períodos futuros. Cabe, unicamente,
declarar abusivo os reajustes por sinistralidade ocorridos nos
anos de 2016 e 2017.” (fls. 297/298).
Assim, não se pode acolher quaisquer
argumentos das rés e, portanto, nenhum reparo merece a bem lançada
sentença que fica confirmada em todos os seus termos, dando ensejo à
majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento aos recursos.
FÁBIO QUADROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.164
Apelação Cível no 1123007-13.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas, Qualicorp Administradora de Benefícios S A e
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelado: Aparecida de Souza Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Respeitado
o
entendimento
do
I.
Desembargador FÁBIO QUADROS, peço vênia para, adotado seu
relatório, apresentar divergência de sua sempre bem fundamentada
decisão.
São legitimadas as corrés por iserirem-se na mesma
Cadeia de Fornecimento, aplicando-se as disposições do CDC, consoante a
Súmula n. 608 do STJ.
A autora, beneficiária de Plano de Saúde Coletivo por
Adesão, cujo contratante é a AFPESP insurge-se contra o reajuste por
sinistralidade de 34,90% no ano de 2017, requerendo seja declarado nulo,
substituindo unicamente pelo autorizado pela ANS, com a restituição do
que pagou a maior.
O contrato previu expressamente a possibilidade dos
reajustes por sinistralidade e financeiros (cláusula 8a11.1 e 11.2 fls. 23),
que são perfeitamente legais, sendo assente que: "é possível reajustar os
contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar
cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015; AgRg no
AREsp 565.770/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015).
Não se pode impor aos contratos coletivos, o mesmo
reajuste fixado pela ANS, aos planos médico-hospitalares individuais e
familiares, isto porque naqueles, em atenção a Resolução Normativa
n.128/2006 da ANS (art. 8o) e Instrução Normativa
IN n.13, de
21/07/2006 (art. 2o), os reajustes são apenas comunicados à ANS,
conforme definido na negociação com a estipulante, e nem somente a
atualização pelo IGP-M, uma vez prevista a possibilidade de considerar-se
a sinistralidade.
A contratante é a AFPESP, que não presta serviços à
Operadora ou como administradora de benefícios, na forma prevista na
Resolução Normativa n. 196/2009, sendo "pessoa jurídica que
disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula,
mas não representa a própria operadora. Ao contrário, o estipulante deve
defender os interesses dos usuários, pois assume, perante a prestadora de
serviços de assistência à saúde, a responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações contratuais de seus representados" (REsp 1575435/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016), e se empenha anualmente em
obter, mediante negociação, em buscar índices de aumentos mais
favoráveis a seus associados.
Não
se
olvida
que,
consoante
entendimento
consolidado perante o STJ, "o usuário de plano de saúde coletivo tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora
com o fim de discutir a validade de cláusulas de contrato. Precedentes"
(AgRg no AREsp 793.860/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 10/08/2017), o que
está em conformidade com a Súmula n. 101 deste TJSP no sentido de que:
"o beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar
diretamente a operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada por
seu empregador ou associação de classe".
Porém, destoa da natureza do contrato coletivo a
pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados pela
estipulante e contratante em seu favor, buscando condições mais benéficas
que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes,
hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das
cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos, e não foi
demonstrada violação à Lei n. 9.656/98, ao CDC ou ao Estatuto do Idoso.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos das
requeridas para julgar improcedente a ação.
ALCIDES LEOPOLDO
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
13975D2B
9
14
Declarações de
Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
1398EB5C
15
17
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
139AAFE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1123007-13.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.